Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719367-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO APELADO: HELENA ALVES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO (réu) contra sentença proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, em ação de usucapião de bem móvel ajuizada por HELENA ALVES NUNES, julgou procedente o pedido (ID*24221293 - p.5). Alega ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO, nas razões recursais (ID 24221313), que “a apelada está na posse dos móveis desde a morte do exconsorte, sem pagar qualquer contraprestação pelo uso do veículo, dos bens semoventes indicados neste processo”. Destaca que “a herança é uma universalidade de direito e bens, de modo que até a partilha, os herdeiros titularizam indistintamente o mesmo acervo patrimonial, conforme estabelece o artigo 1.791 do Código Civil. Desta feita, a sentença julgou que não ocorreu alegação sobre o uso dos bens, mas foi alegado que por mera liberalidade do espólio de Hilda, a apelada os usou” (ID 24221313 – p.2/3). Sustenta que “Na sentença o fundamento foi de a prescrição ter alcançado o direito do espólio de Hilda, mas a legislação pátria impõe o dever de indenizar os lucros cessantes, pela utilização do bem comum (arts. 1.319 e 1.326, CC) e entre a Apelada e o espólio de Hilda Canuto está em curso o processo de inventário, por desentendimento sobre a partilha entre os herdeiros” (ID 24221313 – p.3). Afirma que “Hilda Canuto de Melo é falecida de 08/11/2012, e o espólio dela referente ao prazo para usucapir pela apelada ainda não transcorreu, a uma porque Helena Canuto de Melo foi indicada como administradora do espólio de Hilda, todavia, quando foram citadas na ação de inventário ingressaram no feito, conforme demonstra com petição da patrona delas, em 14/06/2016 em anexo e continuam, a duas pelo falecimento de Hilda Canuto de Melo não transcreveu prazo para a Autora usucapir bens do espólio dela, tendo ocorrido a interrupção entre a morte do, de cujus, e o direito de Hilda Canuto e o direito dos herdeiros” (ID 24221313 – p.3). Aduz que “O espólio de Hilda Canuto está ainda indivisível porque o processo de inventário esta em curso e mesmo que a apelada tenha encontrado dificuldade em citar e ou intimar os herdeiros de Hilda Canuto ou o espólio poderia ter citado e ou intimado os herdeiros por edital ou até terminado o inventário deixando o quinhão de cada um reservado, mas a apelada postula a prescrição aquisitiva em 2020 porque os herdeiros de Hilda Canuto permitiram de ela estar usufruindo do espólio de Hilda Canuto sem contraprestacionar” (ID 24221313 – p.3/4). Assevera que “Hilda Canuto faleceu em 2012 e após o falecimento de Hilda Canuto, em 2015 a autora teve o reconhecimento da união estável pósmorte com o de cujus e mais, os herdeiros de Hilda não deixaram de cuidar do patrimônio deles porque ingressaram no processo em que tramita a ação de inventário e estão administrando o espólio de Hilda Canuto” (ID 24221313 – p.4). Pontua que a “Apelada não exerce de forma contínua e pacífica os bens descritos na petição inicial. Assim, não superado o prazo quinquenário para usucapir os bens móveis que guarnecem a residência da autora os quais fazem parte do espólio de Amaury Canuto de Melo e do espólio de Hilda Canuto, e, havendo condomínio entre os herdeiros impossibilita o ajuizamento de usucapião, uma fez que faltam os requisitos da exclusividade e do animus domini porque a Apelada exerce a posse precária do espólio de Hilda Canuto” (ID 24221313 – p.4). Ao final, requer: “seja recebido o Recurso de Apelação e seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido da apelada de usucapir bens pertencentes ao acervo hereditário do espólio de Hilda Canuto, uma vez que transcurso do prazo da prescrição aquisitiva ainda não transcorreu, a duas porque a Apelada não exerce a posse sem animus domini e por ter a posse precária e a administradora do espólio de Hilda Canuto vem administrando o espólio e ao final seja condenada a apelada nos efeitos sucumbenciais” (ID24221313 – p.5). Preparo recolhido (ID 24221315). HELENA ALVES NUNES apresenta contrarrazões pela qual, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 24221320). Pelo despacho de ID 24287972, determinação do ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO (réu) para se manifestar acerca das contrarrazões; manifestação constante de ID 24698934. É o relatório. Decido. Conforme relatado, HELENA ALVES NUNES (autora-apelada) sustenta, nas contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade. Aduz que recorrente, nas razões recursais, “limitou-se a repetir os termos da contestação à inicial [não apontando] nenhuma mácula da r. sentença que mereça ser reformada” (ID 24221320 – p.14). Com razão. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. Sobre o tema, explicam Fredie Didier e Leonardo Cunha: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. Bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v.3. p. 124). Estes os fundamentos constantes em sentença para reconhecer à autora-apelada a aquisição por usucapião da propriedade do veículo Ford Ranger XLT 10X, 1998, Placa JFJ 7788/DF (ID 24221293 - p.2/5): “A possibilidade de um herdeiro usucapir bem da herança em face de outros herdeiros vem sendo admitida pelo STJ desde longa data. O TJDFT, conforme Acórdão mencionado pela autora na petição inicial (Acórdão no 1231745, 5a Turma Cível, Rel. Desembargadora Ana Cantarino), segue a mesma linha. No Acórdão do TJDFT acima mencionado, faz-se menção ao REsp 1631859/SP, da 3a Turma do STJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, que está assim ementado (destaquei): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. 1. Ação ajuizada 16/12/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02. 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietarios. 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem. 8. A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião extraordinária. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1631859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018) Da leitura do inteiro teor do Acórdão, vê-se que a Ministra Nancy Andrighi invocou outros julgados mais antigos do STJ, todos na mesma linha, e o mais antigo é de 1993. Trata-se, assim, de entendimento jurisprudencial sedimentado. Assim, não procede a afirmação do réu, no sentido de que não há interesse de agir, por ser a ação de usucapião inadequada para o herdeiro obter a propriedade de bem objeto de inventário antes da partilha. O que a jurisprudência do STJ consagrou foi a possibilidade de que o herdeiro adquira a propriedade pela usucapião, desde que exerça posse exclusiva do bem, e sem qualquer oposição dos demais herdeiros. Pois bem. Não há qualquer controvérsia nos autos quanto ao fato de que a autora tem a posse exclusiva do carro e o utiliza desde o falecimento de Amaury, ocorrido em 07/03/2009. Com efeito, o espólio de Hilda não alegou, na contestação, nenhum fato que configure posse comum, exercida também pelos demais herdeiros. Não caracterizou nenhum ato de exteriorização do domínio praticado por quaisquer dos nove irmãos de Amaury (os nomes dos irmãos estão na certidão de óbito de Hilda, juntada aos autos, e são todos maiores e capazes, pelo que nela consta). Assim, do ponto de vista fático, a posse é exclusiva, pois nenhum outro herdeiro, condômino, a exerce conjuntamente com a autora. O que o espólio réu alega é que os herdeiros de Hilda administram a herança dela desde o óbito ocorrido em 08/11/2012, mas a alegação foi genérica. Sequer os bens de Hilda foram nominados na contestação, nem tampouco se afirmou, na peça de defesa, que atos caracterizaram a administração da herança por ela deixada. O espólio réu também não refutou a afirmação da autora de que o inventário de Hilda foi realizado extrajudicialmente depois do ajuizamento da ação de inventário de Amaury, nem juntou a escritura pública do inventário de Hilda, para demonstrar, se o caso, que a parte da herança de Hilda, composta pelos bens de Amaury, foi inventariada. Assim, mesmo que a herdeira de Hilda Helena Canuto de Melo fosse de fato a administradora dos bens deixados por Hilda, após o falecimento desta, não houve nenhuma alegação, na contestação, de que essa administração abrangeu o veículo que a autora pretende usucapir, de modo a afastar a posse exclusiva da autora. Também em relação a supostos atos de oposição à posse, a contestação foi silente. Refiro-me a atos efetivos de tentativa de retirada da posse da autora, como notificação para devolução da posse, abertura de inventário de Hilda arrolando o bem etc. Nada disso ocorreu. O que a defesa afirma é que a posse era tolerada, e como tal, não pode gerar a aquisição da propriedade pela usucapião. Mas essa questão é de direito, e não de fato, porque tem como fundamento a simples circunstância de existirem outros herdeiros. E o STJ, conforme se expôs acima, já afastou a possibilidade de se alegar isso como questão de direito, uma vez que admitiu a possibilidade de usucapião com base em posse exclusiva de um herdeiro em face dos demais. Assim, isso também não é óbice à usucapião. As partes discutiram, neste processo, se houve ou não interesse do espólio de Hilda em relação à herança deixada por Amaury, manifestado no inventário de Amaury. Esse inventário foi aberto em 17/12/2015 pela autora, e o processo recebeu o no CNJ 0042171-75.2015.8.07.0001 e o no físico 2015.01.1.144402-7, e tramita perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Assim, juntaram as partes várias peças processuais dos autos desse inventário, e o espólio sustenta que Helena e Lourdes, irmãs de Amaury, foram citadas no inventário e nele ingressaram em junho de 2016, manifestando interesse na herança. Ocorre que, pela contagem do prazo para a usucapião, este ocorreu em 2014, antes da abertura do inventário, de modo que essa discussão é irrelevante para o julgamento. Com efeito, a sentença que declarou a união estável entre a autora e Amaury reconheceu que a união ocorreu no período de 05/10/1988 a 07/03/2009, até a data do falecimento de Amaury (ID Num. 72532729 - Pág. 1). Assim, como falecimento de Amaury, a autora iniciou o exercício da posse ad usucapionem em face da mãe de Amaury, Sra. Hilda Canuto de Melo. Não há qualquer notícia nos autos de que a Sra. Hilda tenha manifestado oposição à posse. O inventário de Amaury não foi aberto, ninguém notificou a autora para exercer a posse, enfim, a autora seguiu com a posse exclusiva do bem. De 07/03/2009 até um dia antes da data do falecimento de Hilda (08/11/2012), transcorreram três anos e oito meses. Mas, como a autora não tinha justo título, pois era condômina de Hilda e tinha os mesmos direitos que ela, o prazo para usucapir é o de cinco anos e não havia se completado ainda. A partir do falecimento de Hilda, em 08/11/2012 a autora passou a exercer a posse ad usucapionem contra os herdeiros de Hilda, e o tempo de posse anterior, exercido quando Hilda era viva, é somado ao tempo que se iniciou com o falecimento Hilda, porque os herdeiros de Hilda a sucedem em todos os direitos e obrigações. Estão na mesma posição jurídica que Hilda estaria, se viva fosse. Assim, não procede a alegação da defesa de que com a morte de Hilda o prazo para usucapir se interrompeu. Assim, faltavam apenas um ano e quatro meses para a autora usucapir, tempo que se completou em 07/03/2014, ou seja, mais de um ano antes de Helena e Lourdes, irmãs de Amaury, ingressarem no inventário de Amaury. Aliás, o prazo para a usucapião completou-se antes mesmo que qualquer pessoa abrisse o inventário de Amaury. Desse modo, também é irrelevante neste caso a afirmação, contida na contestação, de que a ação de inventário interrompe o prazo para a usucapião. O prazo da prescrição aquisitiva já se completara antes da abertura da ação de inventário, que, frise-se, foi inclusive de iniciativa da autora. Diante de todo o exposto, sem necessidade de outras provas, considero que o direito da autora à usucapião deve ser reconhecido, de modo que a procedência é medida que se impõe. Registro, por fim, que embora a autora tenha mencionado que já tinha a parte ideal de 75% do bem, a usucapião só pode se dar sobre a totalidade do veículo, pois se trata de bem indivisível e não há posse apenas sobre a sua parte ideal. Assim, a aquisição da propriedade pela usucapião dá-se em relação a todo o bem móvel” (ID 24221293 - p.2/5) Como se vê, ao julgar procedente o pedido, destacado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal, no sentido da possibilidade de reconhecer-se a coerdeiro aquisição de propriedade por usucapião, “desde que exerça posse exclusiva do bem, e sem qualquer oposição dos demais herdeiros” (ID 24221293 - p.3). A partir disso, definido não existir “qualquer controvérsia nos autos quanto ao fato de que a autora tem a posse exclusiva do carro e o utiliza desde o falecimento de Amaury, ocorrido em 07/03/2009”, frisado que o “espólio de Hilda não alegou, na contestação, nenhum fato que configure posse comum, exercida também pelos demais herdeiros”, o que poderia se prestar a impedir reconhecimento da usucapião do veículo a HELENA ALVES NUNES (autora-apelada) - ID 24221293, p.3. Mencionado argumento (entendimento jurisprudencial do STJ e do TJDFT) foi novamente ressaltado em sentença para afastar alegação genérica de ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO (apelante) de que, em casos tais, coerdeiro teria somente detenção do bem, uso de bem de acervo hereditário apenas tolerado pelos demais herdeiros do de cujos dado o condomínio formado entre os coerdeiros em razão da universalidade da herança (ID 24221293 - p.4). Destacado em sentença que o óbito de Hilda, então coproprietária do veículo, não configura causa de interrupção da contagem do tempo da usucapião; a partir do seu falecimento, “a autora passou a exercer a posse ad usucapionem contra os herdeiros de Hilda, e o tempo de posse anterior, exercido quando Hilda era viva, é somado ao tempo que se iniciou com o falecimento” (ID 24221293 - p.5). Definido igualmente não ter ocorrido interrupção do tempo de contagem do prazo de usucapião pelo mero fato da abertura do inventário de Amaury, pois “o prazo para a usucapião completou-se antes mesmo que qualquer pessoa abrisse o [seu] inventário”. Da leitura das razões recursais (ID 24221313), vê-se que ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO limitou-se a copiar os argumentos da contestação (ID 24220604). Confira-se: “Com toda venia, a herança é uma universalidade de direito e bens, de modo que até a partilha, os herdeiros titularizam indistintamente o mesmo acervo patrimonial, conforme estabelece o artigo 1.791 do Código Civil” (apelação: ID 24221313 – p.2/3; contestação: ID 24220604 –p.2). “Hilda Canuto de Melo é falecida de 08/11/2012, e o espólio dela referente ao prazo para usucapir pela apelada ainda não transcorreu, a uma porque Helena Canuto de Melo foi indicada como administradora do espólio de Hilda, todavia, quando foram citadas na ação de inventário ingressaram no feito, conforme demonstra com petição da patrona delas, em 14/06/2016 em anexo e continuam, a duas pelo falecimento de Hilda Canuto de Melo não transcreveu prazo para a Autora usucapir bens do espólio dela, tendo ocorrido a interrupção entre a morte do, de cujus, e o direito de Hilda Canuto e o direito dos herdeiros” (apelação: ID 24221313 – p.3; contestação: ID 24220604 –p.2). “O espólio de Hilda Canuto está ainda indivisível porque o processo de inventário esta em curso e mesmo que a apelada tenha encontrado dificuldade em citar e ou intimar os herdeiros de Hilda Canuto ou o espólio poderia ter citado e ou intimado os herdeiros por edital ou até terminado o inventário deixando o quinhão de cada um reservado, mas a apelada postula a prescrição aquisitiva em 2020 porque os herdeiros de Hilda Canuto permitiram de ela estar usufruindo do espólio de Hilda Canuto sem contraprestacionar” (apelação: ID 24221313 – p.3/4; contestação: ID 24220604 –p.2). “Hilda Canuto faleceu em 2012 e após o falecimento de Hilda Canuto, em 2015 a autora teve o reconhecimento da união estável pósmorte com o de cujus e mais, os herdeiros de Hilda não deixaram de cuidar do patrimônio deles porque ingressaram no processo em que tramita a ação de inventário e estão administrando o espólio de Hilda Canuto” (apelação: ID 24221313 – p.4; contestação: ID 24220604 –p.2). “Apelada não exerce de forma contínua e pacífica os bens descritos na petição inicial. Assim, não superado o prazo quinquenário para usucapir os bens móveis que guarnecem a residência da autora os quais fazem parte do espólio de Amaury Canuto de Melo e do espólio de Hilda Canuto, e, havendo condomínio entre os herdeiros impossibilita o ajuizamento de usucapião, uma fez que faltam os requisitos da exclusividade e do animus domini porque a Apelada exerce a posse precária do espólio de Hilda Canuto” (apelação: ID 24221313 – p.4; contestação: ID 24220604 –p.3). Verdade que “Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade” (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas de que: (i) que HELENA ALVES NUNES (autora-apelada) teria utilizado veículo por “mera liberalidade” dos demais herdeiros e; (ii) subsistência do dever de indenizar por lucro cessante pela utilização de bem comum (ID 24221313 – p.3): “Desta feita, a sentença julgou que não ocorreu alegação sobre o uso dos bens, mas foi alegado que por mera liberalidade do espólio de Hilda, a apelada os usou” (ID 24221313 – p.3). Sustenta que “Na sentença o fundamento foi de a prescrição ter alcançado o direito do espólio de Hilda, mas a legislação pátria impõe o dever de indenizar os lucros cessantes, pela utilização do bem comum (arts. 1.319 e 1.326, CC) e entre a Apelada e o espólio de Hilda Canuto está em curso o processo de inventário, por desentendimento sobre a partilha entre os herdeiros” (ID 24221313 – p.3). Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. De se ver ainda que o apelante sequer impugnou os argumentos relativos aos julgados do STJ e do TJDFT, espinha dorsal para a construção de todo o raciocínio pela procedência do pedido, evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal, que “[ ] impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos [ ]” (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). No sentido, aresto do STJ: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)” Neste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGADA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 54 E 362/STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA NÃO APROPRIADA. 1. Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. [ ]. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. PRICÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS DE MORA. LIMITE. POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DISPOSIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. 1. A reiteração genérica de todos os argumentos da contestação, sem a impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecida por clara violação ao princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, II, do CPC. Dessa forma, diante da inexistência de confronto de teses entre o recurso e a sentença proferida, limitando-se o apelante a proceder a uma remissão da contestação como se fosse suficiente ao acolhimento do pedido de reforma da sentença, o recurso, nesta parte, não deve ser conhecido por total inobservância ao princípio da dialeticidade. [ ] 4. Recurso conhecido em parte. Negou-se provimento. Unânime” (Acórdão 1210122, 07115881020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que o recurso não deve ser conhecido dada não impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela apelada e não conheço do recurso dada a violação ao princípio da dialeticidade (artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Em razão do não conhecimento da apelação (STJ - AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017), honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), agora fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §11, CPC). Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora